Tribunal: TJES
Processo: 5000597-86.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000597-86.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JACIELE RAMOS
APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. TEMA 376/STF. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DES
PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do Pretório Excelso, “é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame” (Tema nº 376 - RE nº 635739).

2
.
A eliminação da apelante, em vista da cláusula de barreira, concretiza o princípio da legalidade, da impessoalidade e da eficiência (art. 37 da CF), bem como reflete precisa e estritamente o previsto de forma isonômica e geral a todos os candidatos, sendo cediço que o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos.

3
. Embora a divulgação da apelante como classificada, posteriormente seguida de sua eliminação em virtude de não atingir a cláusula de barreira, possa gerar um aborrecimento, diante da quebra de expectativa gerada, não caracteriza ato eivado de ilegalidade e tampouco capaz de gerar dano moral indenizável.

4
.

Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por JACIELE RAMOS em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares, que julgou improcedentes os pedidos autorais de inclusão da ora apelante na lista final de aprovados no concurso público para o cargo de Professor MAE I – Educação Infantil, na 5ª posição, com 54,5 pontos, bem como de indenização por danos morais.

Irresignada, a apelante reprisa as alegações deduzidas na instância primeva no sentido de que participou de todas as etapas do Concurso Público do Município de Sooretama, para o cargo de Professor MAE I – Educação Infantil (Edital nº 001/2022), restando aprovada em 5º lugar, todavia, seu nome sequer consta da última lista de classificação publicada.

Pois bem. A r. sentença não merece reforma.

Isso porque, em que pese a apelante tenha alcançado a 5ª posição a partir da somatória das três fases do concurso (prova objetiva, discursiva e títulos), depreende-se que a sua eliminação do certame decorre de não ter superado a cláusula de barreira estabelecida na primeira fase do certame (prova objetiva), uma vez que restou aprovada em 21º lugar nesta fase (id. 7498819), ao passo que o Edital é expresso em assentar que serão eliminados do certame aqueles que não se classificarem nas primeiras 20 posições (id. 7498818).

Neste contexto, não é ocioso lembrar que o Pretório Excelso há muito reconhece que “é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”, consoante precedente vinculante firmado no enfrentamento do Tema nº 376 (RE nº 635739).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA PREVISTA NO EDITAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. TEMA N. 376 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A cláusula de barreira em editais de concurso público estabelece critério objetivo, isto é, a colocação do candidato, como forma de impedir sua participação nas etapas seguintes do certame, embora habilitado. Ou seja, apesar de cumprir os requisitos básicos para aprovação, é preciso que o candidato esteja entre os mais bem colocados para garantir seu prosseguimento no processo de que culminará na investidura em cargo ou emprego público. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema n. 376 da repercussão geral, sedimentou que “cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional”. Trata-se, pois, de precedente formalmente vinculante, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil (CPC), sendo, portanto, de reprodução obrigatória pelos Tribunais Pátrios. 3. Sendo o critério adotado na cláusula de barreira de cunho objetivo e essencialmente meritório, não há como reputá-lo irrazoável ou desproporcional, sobretudo quando privilegiados os princípios da isonomia e da impessoalidade, igualmente caros
. (...) (Data: 27/Oct/2022, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 0018587-43.2016.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Destaque-se também que, embora a divulgação da apelante como classificada em 5º lugar (a partir da somatória das três fases do concurso) seguida de sua eliminação
possa gerar um aborrecimento, diante da quebra de expectativa gerada, não caracteriza ato eivado de ilegalidade e tampouco capaz de gerar dano moral indenizável,
ex vi
:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Tatuí. Concurso público para atendente e monitora.
Erro na divulgação do resultado. Pedido de esclarecimento à Prefeitura. Danos morais. – Alegação de dano moral sofrido em razão de erro da administração municipal e da empresa MGA Concursos na divulgação do resultado de concurso público
. Edital que prevê a saída da candidata com caderno de questões e percentual mínimo de 50% para aprovação na prova objetiva. A autora obteve 32,5% de acerto; não se tem notícia da interposição de recurso à organizadora do
Concurso para retificação do resultado preliminar. Dano que não pode ser presumido e não foi comprovado no caso concreto. Pequenos dissabores e aborrecimentos triviais, ainda que decorrentes de erro da administração, são consequências indesejadas da vida em sociedade que não geram direito à indenização. Hipótese que não configura dano
. – Improcedência. Recurso da autora desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1003026-04.2016.8.26.0624; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Tatuí - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/03/2017; Data de Registro: 11/03/2017)

Ao contrário disso, a eliminação da apelante, em vista da cláusula de barreira, concretiza o princípio da legalidade, da impessoalidade e da eficiência (art. 37 da CF), bem como reflete precisa e estritamente o previsto de forma isonômica e geral a todos os candidatos, sendo cediço que "o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5006670-38.2021.8.08.0000. Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, 31/Mar/2023).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE
NEGO
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
M
AJORO
para 12% os honorários advocatícios sucumbenciais, todavia, suspendo a exigibilidade da verba, com fulcro no art. 98, §§2º e 3º, do CPC, diante da gratuidade de justiça deferida na origem e que ora ratifico, diante do patamar remuneratório comprovado pela apelante (id. 7499215).

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)